Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-36.2024.8.11.0027
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001044-36.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIEDER ALVES DOS SANTOS - CPF: 047.585.261-33 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), WILDNER PECAS LTDA - CNPJ: 38.376.197/0001-30 (APELANTE), ELMO MOSCON - CPF: 526.212.519-00 (ADVOGADO), WILDNER PECAS LTDA - CNPJ: 38.376.197/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Ebazar.com.br LTDA e Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA contra sentença que condenou solidariamente os réus à restituição de R$ 1.457,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da aquisição de compressor de ar defeituoso da empresa Wildner Peças LTDA por meio da plataforma Mercado Livre, pago via Mercado Pago.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as recorrentes possuem legitimidade passiva; (ii) verificar se há responsabilidade solidária das empresas intermediadoras de plataforma e pagamento pelos vícios do produto; e (iii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente do descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 18 c/c art. 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo legítima a presença das recorrentes no polo passivo.

4. A alegação de incompetência dos Juizados Especiais é irrelevante, pois o feito tramitou perante a Justiça Comum, além de a necessidade de prova técnica não ter sido oportunamente arguida.

5. Restando comprovado que o produto apresentou vício dentro do prazo legal e não houve solução no prazo de 30 dias, é cabível a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC.

6. O dano moral não se configura automaticamente. O caso revela mero inadimplemento contratual, sem demonstração de lesão relevante à esfera íntima do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se a restituição do valor pago. Diante do resultado do julgamento, impõe-se a redistribuição das custas e honorários sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa com relação ao Autor/Apelado, diante da justiça gratuita concedida anteriormente (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

Tese de julgamento: “1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto. 2. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 299680394) interposto por
EBAZAR.COM.BR LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra os termos da sentença de ID. 299680384, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT aos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais n. 1001044-36.2024.8.11.0027
, que o recorrido
JOSIEDER ALVES DOS SANTOS
move em face das apelantes e de
WILDNER PEÇAS LTDA.

Na ocasião, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar os requeridos à restituição de R$ 1.457,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) decorrentes de danos morais e de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, as apelantes defendem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o negócio foi realizado entre o autor e a empresa Wildner Peças LTDA, e a incompetência dos juizados especiais para o julgamento do feito em virtude da necessidade de produção de prova pericial
“(...) para verificar se, de fato, o produto recebido foi diverso daquele anunciado pelo vendedor (...)”.

No mérito, defendem a inexistência de falha na prestação de serviços, a culpa exclusiva de terceiro (no caso, o vendedor Wildner Peças), a impossibilidade de restituição de valores e a ausência de dano moral.

Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 299680399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que Josieder ajuizou a presente ação em face dos requeridos Ebazar.com.br LTDA (Mercado Livre), Mercado Pago LTDA e Wildner Peças LTDA, visando receber R$ 13.329,76 (treze mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), valor relativo à aquisição de compressor de ar defeituoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O autor comprou o produto do lojista Wildner Peças LTDA. A compra foi realizada pela plataforma Mercado Livre, e o pagamento efetuado via Mercado Pago. O produto apresentou defeito em 16/04/2024, não tendo o autor obtido êxito em solucionar o problema junto ao vendedor ou às empresas intermediárias.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de ID. 299680384, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

As rés
Ebazar.com.br LTDA
e
Mercado Pago LTDA
interpuseram o presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, as empresas apelantes afirmam não deter legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que o produto foi adquirido pelo autor diretamente da empresa Wildner Peças LTDA, e que atuaram apenas como intermediadoras da venda.

Não prospera a tese recursal.

Isto porque, nos termos do art. 18,
caput
, c/c art. 25, §1o, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor demandar qualquer dos fornecedores, isolada ou conjuntamente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO. TEMA No 1.173/STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRESAS PARTICIPANTES.
CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula no 568/STJ . 4. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem acerca do reconhecimento da responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2075365 SP 2023/0174763-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Portanto, ainda que o produto tenha sido adquirido da empresa Wildner, tanto a plataforma de vendas Ebazar.com.br LTDA (Mercado Livre) quanto a intermediária de pagamento Mercado Pago LTDA integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto a demanda tramitou perante a Justiça Comum, e não nos juizados.

Também não procede a insurgência quanto à ausência de perícia técnica, vez que a eventual inexistência de defeito do produto foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação, além de já se encontrar demonstrada nos autos por outros meios de prova (vídeos de IDs 299679936 e 299679937).

Deste modo,
rejeito
as preliminares recursais.

No mérito, os recorrentes postulam a exclusão da responsabilidade pela reparação, sob o fundamento de que a prestação do serviço que lhes cabia foi perfeitamente regular, e que o principal beneficiário da venda foi o primeiro fornecedor, Wildner Peças LTDA.

Entretanto, como já exposto anteriormente, as apelantes integram

a cadeia de consumo e são responsáveis, solidariamente, pelos vícios do produto e por eventuais danos causados ao consumidor, conforme estabelecido pelo art. 18,
caput
, do CDC,
verbis
:

Art. 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

No caso em tela, verifica-se que o produto foi entregue no dia 19/01/2024 (ID. 299679933), e a comunicação do defeito ao vendedor se deu em 19/04/2024 (ID. 299679932).

Evidencia-se, portanto, que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia de 90 dias, previsto no art. 26, inciso II, do CDC, tendo o autor informado imediatamente o vendedor, sem obter resposta (ID. 299679932). Tentou contato com a primeira reclamada, que se limitou a informar que problemas com produtos deveriam ser tratados diretamente com o vendedor (ID. 299679934).

Deste modo, como o vício não foi sanado no prazo legal, o consumidor tem direito à restituição da quantia paga, conforme dispõe o art. 18, §1o, inciso II, do CDC:

Art. 18.

§1o
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

II –
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Neste diapasão, também não merece guarida a alegada impossibilidade de restituição do valor pago pelo produto ao lojista Wildner Peças LTDA, vez que, como já explicitado, as partes respondem solidariamente pelo defeito no produto, sem prejuízo de ação regressiva e autônoma.

No tocante aos danos morais, é pacífico o entendimento de que o simples descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral, configurando mero aborrecimento. Para a caracterização do dano extrapatrimonial, exige-se comprovação de violação concreta a direitos da personalidade, ônus do qual o autor não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).

Na hipótese, o caso revela-se típico descumprimento contratual, sem prova de prejuízo relevante à esfera íntima do consumidor, mostrando-se indevida a condenação em danos morais, devendo subsistir apenas a restituição do valor pago pelo produto.

Destaca-se que não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS –
DIREITO DO CONSUMIDOR – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A caracterização do dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e efetiva lesão a direitos da personalidade, não se configurando in re ipsa.

4. Não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que definitivamente não ocorreu na espécie

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor (CPC, art. 373, I), o que não foi satisfeito nos autos.

6. No caso específico dos autos, a compra das passagens e as tratativas de cancelamento e/ou remarcação não foram efetuadas pelo Requerente/Apelante e sim por sua genitora, que ajuizou ação autônoma de reparação de danos e obteve êxito quanto ao ressarcimento do dano material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade. Não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que não ocorreu na espécie”
.

(N.U 1008944-09.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DANO TEMPORAL E MAJORAÇÃO DO QUANTUM - DESCABIMENTO
- PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. O dano temporal ou desvio produtivo do consumidor pressupõe comprovação de perda significativa do tempo útil e desvio de atividades cotidianas para resolver problemas gerados pelo fornecedor, não se configurando pela simples alegação e necessidade de ajuizamento de ação judicial.
3. Recurso desprovido.-

(N.U 1018833-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Nessas circunstâncias, à toda evidência, a sentença comporta reforma neste ponto, para afastar a indenização por danos morais ao Autor/Apelado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação tão somente para
afastar
a condenação da Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais. Assim, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil,
distribuo
as custas e honorários sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ficando a exigibilidade suspensa com relação ao Autor/Apelado, diante da justiça gratuita concedida em ID 299679941 (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025